Tribunal: TJDFT
Processo: 0752830-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0752830-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ARINALDA LOPES FERREIRA EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por ARINALDA LOPES FERREIRA (Nome Fantasia: Rei das Fontes) em face da decisão de ID: Num. 68053174, que não conheceu do recurso, pois as matérias trazidas nas razões recursais estavam aguardando apreciação pelo Juízo de origem. A parte embargante alega que a decisão embargada é omissa, pois ignora o fato de que a nulidade da citação é matéria de ordem pública, passível de reconhecimento a qualquer tempo e grau de jurisdição, independente de provocação das partes. Sustenta que a decisão é contraria entendimento pacífico do STJ. Pede o provimento dos embargos para sanar os vícios apontados. É o relatório. Decido. Como cediço, constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (artigo 1.022, NCPC). Entende-se por omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o do CPC (artigo 1.022, parágrafo único, CPC/2015). O julgado é contraditório, por sua vez, quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional, ou seja, a contradição passível de correção pela via dos embargos declaratórios é a presente no bojo da decisão, quando há afirmações conflitantes entre si no julgado, demonstrando incoerência, desarmonia de pensamentos do julgador. Por seu turno, a decisão será obscura por ininteligível, o que infirma o requisito da clareza. No caso vertente, não se identifica na decisão embargada a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente que enseje o acolhimento dos embargos opostos, nos termos do art. 1.022 do CPC. Analisando as razões recursais do embargante, verifica-se que a pretensão é de ser reapreciada a matéria analisada na decisão. Entretanto, o presente recurso não se presta a rediscutir a matéria versada nem a substituir qualquer decisão prolatada no aresto embargado, pois este não contém defeitos capazes de ser sanados por meio de embargos de declaração. Observa-se que a decisão embargada deixou bem claro ser incabível a discussão pretendida neste agravo de instrumento, visto que as matérias trazidas nas razões recursais sequer foram apreciadas pelo Juízo de origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. A decisão colacionou jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, uma entre outras dezenas de decisões semelhantes, no sentido de ser inviável a apreciação de matéria, inclusive de ordem pública, ainda não submetida ao exame do juízo originário, sob pena de supressão de instância e violação do Princípio do duplo grau de jurisdição. Confira-se: Nessa linha, colaciono os seguintes precedentes deste e. Tribunal de Justiça "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RENDA MENSAL. RESOLUÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. QUESTÃO. ORDEM PÚBLICA. NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 2. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, mostra-se inviável a apreciação em sede de agravo de instrumento das questões ainda não apreciadas na origem, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. 3. Deu-se parcial provimento ao recurso." (Acórdão 1816949, 0738613-76.2023.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/02/2024, publicado no DJe: 12/03/2024.) Corroborando o entendimento da decisão embargada, colaciono jurisprudências que contradizem a alegação da parte embargante de que a jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao tema. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE. 1. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15.Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta.Precedentes. 2. A pretensão recursal esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ, máxime porque a análise acerca da violação ou não da coisa julgada não pode ser apreciado sem o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Precedentes. 3. O Tribunal estadual julgou a lide em conformidade com o entendimento desta Corte no sentido da impossibilidade de análise de questão que ainda não foi apreciada pelo juízo de origem, não pode ser objeto de deliberação, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1931075 PR 2021/0204810-8, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 08/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2023) (grifo nosso) TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. LANÇAMENTO COMPLEMENTAR DE TOAP. DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, PRELIMINAR E PREJUDICIAL AO EXAME DO RECURSO ESPECIAL. DEVOLUÇÃO AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA ANÁLISE. NECESSIDADE. 1. Recurso especial em que se questiona a legitimidade de lançamento complementar da Taxa de Obras em Áreas Particulares - TOAP. 2. Questão relativa à decadência para o lançamento complementar, preliminar e prejudicial ao exame do mérito do especial apelo, não decidida pelas instâncias ordinárias. 3. Necessidade de prévia devolução do feito à Corte de origem para que ali, sob pena de supressão de instância, seja examinada a configuração e a extensão de eventual decadência, análise esta indispensável à adequada resolução do pleito mandamental coletivo sub judice. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2048853 RJ 2014/0310551-0, Relator: SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 29/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2023) (grifo nosso) Ademais, quando da prolação da decisão embargada, o pedido de reconhecimento da nulidade da citação estava aguardando a manifestação do Juízo de primeiro grau, que posteriormente decidiu sobre a questão. Nesse contexto, se for o caso, a parte agravante deve recorrer da decisão proferida pelo Juízo de origem. Portanto, não se identifica no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente que enseje o acolhimento dos embargos opostos pela parte, nos termos do artigo 1.022, CPC/2015. Não é demais relembrar que a jurisprudência é firme no sentido de que não é necessário o Julgador discorrer sobre todos argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes (ainda mais em sede de Embargos de Declaração), mas, sim, deve examinar as teses e indicar os fundamentos que são relevantes para a solução da demanda examinada. Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos pela parte agravante, mantendo a decisão guerreada na íntegra. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador